Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-45.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004114-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Objetiva Engenharia e Construções Ltda, insurgindo-se contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento oposto contra o Município de Rondonópolis, sustentando prescrição da pretensão executória relativa à cobrança de ISS no valor de R$ 83.257,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executória do crédito tributário objeto da execução fiscal encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal estabelecida no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito ocorreu com a notificação da cobrança em 7/8/2014, conforme documentos juntados aos autos.

4. O despacho que ordenou a citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 30/8/2018, configurando-se inexistente o decurso do prazo prescricional quinquenal entre os dois marcos legais.

5. Ausência de elementos que demonstrem omissão ou irregularidade no processamento administrativo e judicial do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão executória de crédito tributário exige o decurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordena a citação, inexistente no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 149, II; art. 150; art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Interno nº 0000763-80.2016.8.11.0091, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 14/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1004114-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 235824156, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Rondonópolis
, no intuito de afastar qualquer alegação relativa à prescrição.

O Recorrente, em síntese, alega que o crédito vindicado pelo Recorrido se encontra prescrito, uma vez que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a efetiva cobrança, a atrair a incidência do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido, em face do decurso do quinquênio, é necessário reconhecer a ocorrência do instituto.

A municipalidade apresenta contrarrazões no ID nº 249385169.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 235824156, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Rondonópolis
, no intuito de afastar qualquer alegação relativa à prescrição.

Assim como disposto no relatório, a única questão a ser averiguada neste momento, é com relação à prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Observa-se que, o Município de Rondonópolis, por meio do executivo fiscal originário, visa o recebimento de R$ 83.257,00 (oitenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais), a título do não pagamento de ISS.

Como é sabido, o referido tributo é lançado por homologação, esta que é definida no artigo 150 do Código Tributário Nacional, no caso, o contribuinte é o responsável por efetuar todo o trâmite do imposto.

Destarte, o único papel do fisco é a homologação do procedimento, ou a devolução, para complementação.

No caso dos autos, não há qualquer indício de que houve a entrega da declaração, ou de qualquer outro método capaz de fazer com que o crédito fosse constituído, logo, deve ser aplicado o regramento disposto no artigo 149, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

[...]

Neste sentido, é necessário evidenciar qual a data da constituição definitiva, no intuito de evidenciar o termo inicial da prescrição da pretensão executória.

Pode ser verificado que foi colacionado cópia integral do procedimento administrativo que apurou o crédito, e se constata que a notificação da cobrança se deu em
7-8-2014
(ID nº 203491672 – fl. 9), porquanto, este é o termo inicial do instituto em debate.

O despacho que ordena a citação (termo final da prescrição) se deu em
30-8-2018
(ID nº 15024672 – autos originários), logo, é certo que não há que se falar na prescrição da pretensão executória, já que não decorreu o quinquênio legal.

A partir destas considerações, verifique-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e do despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, retroagindo à data da propositura da ação.

2. Recurso de agravo interno desprovido.

(N.U 0000763-80.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 20/8/2024).

Não há, então, razões para a alteração das considerações realizadas no
decisum
recorrido, ante a constatação da ausência do decurso do quinquênio legal regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024